Tribunal: TJES
Processo: 5004609-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004609-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROWANA FLORES FALCAO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos traz ao proponente da ação anulatória o ônus de demonstrar, com robustez suficiente, a ilegalidade do ato administrativo que pretende nulificar, mesmo que “in initio litis” para obter uma tutela antecipatória.

2.

A mera alegação de que a declaração apresentada pela candidata na fase de títulos não seria falsa, não é capaz de afastar a conclusão da Administração de que houve apresentação de declaração inexata com propósito de comprovar período de prática jurídica inexistente.

3.

Não emerge dos autos teratologia na decisão judicial de indeferimento, muito menos robustez na tese anulatória a justificar decisão concessiva assegurando a reserva de vaga

4.
Decisão mantida.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 11/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que indeferiu a tutela de urgência incidental pugnada pela ora agravante nos autos da Ação Anulatória que move em face dos agravados, na qual pretende incidentalmente suspender o ato de nomeação da segunda Requerida e a reserva de uma vaga de Procurador Municipal.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese: i) que estão presentes os requisitos para concessão da medida; ii) que foi indevidamente eliminada no Concurso Público Edital 003/2017, no qual aprovada na 9ª colocação para o cargo de Procurador Municipal, razão pela qual ajuizou a ação anulatória; iii) que a nomeação da segunda Requerida colocada inicialmente na 10ª posição representa ofensa a seu direito de aprovada, com possibilidade de futura aplicação da teoria do fato consumado; iv) que possui direito à reserva da vaga considerando o entendimento do STF no RE 837.711/PI.

Sob ID nº 4904128 restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA MARIANA FERNANDES BELIQUI:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; na oportunidade, faço uso da palavra em nome da agravante, que no presente recurso, volta-se contra uma decisão proferida em 1º grau na Ação Anulatória por ela proposta em face do Município de Colatina.

Em suma, a decisão agravada indeferiu um pedido liminar de reserva de vaga no concurso público, no município, que postergou a análise do pedido de suspensão dos efeitos de um ato administrativo, um ato convocatório de livre nomeação da candidata agravada, que ocupa a colocação que seria de direito da agravante. Já o ato administrativo que se pretende anular no 1º grau é uma decisão administrativa que eliminou a agravante desse concurso público realizado pelo Município de Colatina para o provimento do cargo de Procurador Municipal. O suposto e equivocado motivo da eliminação da agravante seria a apresentação de um documento cujo conteúdo foi considerado falso pela municipalidade. É importante, desde já, anotar a veracidade da declaração apresentada pela agravante no concurso público em referência. Essa declaração foi firmada pelo então Procurador-Geral do Município de Colatina e pela Procuradora-Geral Adjunta do município à época. Ele também atesta a prática, pela agravante, de atividades eminentemente jurídicas, que era um dos requisitos na fase classificatória do concurso público realizado pelo município. A favor da veracidade e regularidade do conteúdo dessa declaração, consta nos autos um parecer jurídico emitido por um Procurador Municipal concursado e, ainda, uma manifestação do Presidente da Subseção da OAB de Colatina, além, é claro, de uma declaração que foi emitida novamente pela Procuradora-Geral Adjunta, que atesta quais teriam sido as atividades desempenhadas pela então agravante e que estariam adequadas aos requisitos previstos no concurso público.

Tão logo proposta a Ação Anulatória, o município agravado convocou e nomeou a candidata agravada, que passou a ocupar, após a eliminação da agravante, a sua colocação na lista, que seria a nona colocação. Diante desse fato novo, a agravante requereu uma tutela de urgência incidental, para suspender os efeitos desse ato convocatório de nomeação da candidata agravada e para reservar uma vaga em favor da agravante, garantindo-se, assim, o resultado útil do processo.

Ocorre que, passados mais de nove meses desde o pedido liminar, o douto juízo de 1º grau entendeu por bem postergar ainda mais a apreciação desse pedido liminar de suspensão dos efeitos do ato administrativo de convocação e nomeação e indeferiu o pedido de reserva de vagas, sob (com o devido respeito) o equivocado fundamento de que a agravante não havia demonstrado a existência de vaga disponível para tanto, razão pela qual foi interposto o presente recurso, uma vez que se encontram presentes os requisitos legais para a confirmação, o deferimento da tutela de urgência requerida pela agravante. O pedido de efeito ativo do Agravo de Instrumento, contudo, foi indeferido, sob o fundamento da presunção de veracidade do ato administrativo de eliminação da agravante.

Ocorre que a declaração apresentada pela agravante no concurso público em questão também goza dessa presunção, foi assinada pelo Procurador-Geral do município e pela Procuradora-Geral Adjunta, é aderente à manifestação do Presidente da Subseção da OAB de Colatina e foi considerada regular pela Procuradoria Municipal, por um Procurador concursado. Ou seja, o entendimento pela sua falsidade destoa da realidade dos fatos, tanto é que o juízo de 1º grau não refutou a probabilidade do direito da agravante, inclusive reconheceu que a nomeação da candidata agravada corroborava com o entendimento de que a agravante tinha um direito subjetivo à nomeação, caso, é claro, sua pretensão anulatória fosse procedente. Logo há a probabilidade do direito.

Em relação ao fundamento lançado na decisão agravada, pelo indeferimento do pedido de reserva de vaga, deve-se destacar que o próprio município agravado (o Município de Colatina), em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento em questão, confessou a existência de duas vagas para o cargo de Procurador Municipal, já que a lei municipal (a lei complementar daquele município) prevê a existência de dez vagas para Procuradores sob o regime estatutário e atualmente só oito dessas vagas estão ocupadas.

Por fim, em relação ao perigo da demora, não há dúvida sobre a sua presença no presente caso, porque a não suspensão do ato administrativo de nomeação da candidata agravada e a negativa de reserva de vaga à agravante pode frustrar a sua pretensão à devida nomeação ao cargo de Procuradora Municipal, por isso se requer o provimento do presente recurso, para que sejam suspensos os efeitos desse ato administrativo e para que seja reservada a vaga em favor da agravante. É o que se espera. Muito obrigada pela atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que indeferiu a tutela de urgência incidental pugnada pela ora agravante nos autos da Ação Anulatória que move em face dos agravados, na qual pretende incidentalmente suspender o ato de nomeação da segunda Requerida e a reserva de uma vaga de Procurador Municipal.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese: i) que estão presentes os requisitos para concessão da medida; ii) que foi indevidamente eliminada no Concurso Público Edital 003/2017, no qual aprovada na 9ª colocação para o cargo de Procurador Municipal, razão pela qual ajuizou a ação anulatória; iii) que a nomeação da segunda Requerida colocada inicialmente na 10ª posição representa ofensa a seu direito de aprovada, com possibilidade de futura aplicação da teoria do fato consumado; iv) que possui direito à reserva da vaga considerando o entendimento do STF no RE 837.711/PI.

Sob ID nº 4904128, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Vê-se que a ação anulatória ajuizada pela ora agravante tem por objetivo tornar sem efeito a decisão administrativa (eliminatória), proferida no Processo Administrativo Municipal nº 010183/2021, levada a efeito no Decreto Municipal nº 25.747/2021, para o fim de ser recolocada na lista final de candidatos aprovados no Concurso Público inaugurado pelo Edital nº 003/2017, para provimento do cargo de Procurador Municipal.

De início destaco que a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos traz ao proponente da ação anulatória o ônus de demonstrar, com robustez suficiente, a ilegalidade do ato administrativo que pretende nulificar, mesmo que
“in initio litis”
para obter uma tutela antecipatória.

Em análise perfunctória da questão, o magistrado a quo não vislumbrou probabilidade do direito vindicado na inicial, posição da qual não vejo como me afastar ao compulsar o caderno processual eletrônico.

No caso, não logrou a agravante demonstrar adequadamente que sua eliminação teria se dado de forma indevida. A mera alegação de que a declaração por ela apresentada na fase de títulos não seria falsa, não é capaz de afastar a conclusão da Administração de que houve apresentação de declaração inexata com propósito de comprovar período de prática jurídica inexistente.

Ressalto que o fato de a declaração não ser falsa, não a torna apta a ser adotada pela administração, notadamente por veicular informação convenientemente imprecisa, de modo a induzir à comissão do concurso a pontuar a candidata com tempo de prática que sabe não possuir.

Tampouco merece acolhida a alegação de que, caso se entendesse pelo descumprimento do edital, deveria haver mero decote da pontuação obtida, permanecendo no concurso.

O edital inaugural do certame foi categórico ao prever, caso apresentada declaração falsa ou inexata, a eliminação do candidato, nos itens 8.7 e 14.8 que dispõem:

8.7 Será automaticamente ELIMINADO do concurso o candidato que

I) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

[...]

14.8. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou irregularidade de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade das declarações.

Aliás, “a priori” a pretensão deduzida pela impetrante ofende o princípio da isonomia, ao tentar conferir regalia não oportunizada aos demais candidatos que se submeterem ao certame, atendendo as disposições acerca da clareza e exatidão das certidões.

Rememore-se ainda que o edital do concurso vincula a atuação não apenas dos candidatos, mas também da administração pública, reduzindo a margem de discricionariedade de sua atuação e garantindo a observância do princípio da igualdade de tratamento.

Neste sentido, cito aresto do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. [...] II - O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à banca examinadora. III - É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade. IV - A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. V - Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. [...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Assim, não emerge dos autos teratologia na decisão judicial de indeferimento, muito menos robustez na tese anulatória a justificar decisão concessiva assegurando a reserva de vaga, eis que não configurada nenhuma das hipóteses do RE 837.711/PI (Tema nº 784) do STF.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a tutela ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Cmv

SESSÃO DIA: 18/07/2023

V O T O

(VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Eminentes Desembargadores, rememoro os pares que cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROWANA FLORES FALCÃO
contra decisão proferida no ID 22309345 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava a reserva de vaga para o cargo de Procurador Municipal, nos autos da “Ação Anulatória” ajuizada pela Agravante em desfavor de
MUNICÍPIO DE COLATINA
e
DÉBORA PAGOTTO FIOROTTI
.

Na sessão do dia 11/07/2023, iniciado o julgamento, o Eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza votou no sentido de negar provimento ao recurso, o que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em sequência, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e dos documentos apresentados.

Indo direto ao ponto, não vejo como divergir do Eminente Desembargador Relator quanto à conclusão de que deve ser negado provimento ao recurso, no entanto, necessário tecer algumas considerações sobre o caso.

Verifica-se que a Agravante ajuizou Ação Anulatória visando desconstituir decisão administrativa do Município de Colatina que a eliminou do Concurso Público iniciado pelo Edital nº 003/2017, para provimento do cargo de Procurador Municipal, com oferta duas vagas mais cadastro de reserva.

Esclareça-se que a dita eliminação decorreu da análise do conteúdo apresentado na fase de Prova de Títulos, que foi considerado falso pela municipalidade por meio do Processo Administrativo Municipal nº 010183/2021.

Na oportunidade, a Recorrente ingressou com tutela de urgência em caráter incidental visando à reserva de vaga e à suspensão dos efeitos do ato administrativo de convocação e nomeação da candidata subsequente, o que foi indeferido e ensejou o presente recurso.

Pois bem.

Necessário transcrever a informação que consta na declaração do ID 10615534 objeto da eliminação da candidata, a saber:

[...] Declaro para os devidos fins, que a Servidora Pública,
ROWANA FLORES FALCÃO
[...] foi admitida no Município em 22/09/2014 e exerce o Cargo em Comissão de
DIRETOR JURÍDICO DE OBRAS, URBANISMO SAÚDE PÚBLICA
, o qual compõe a estrutura da Procuradoria-Geral do Município de Colatina, conforme disposto no art. 19-A da Lei Municipal nº 32/2005, tratando-se de cargo privativo de Bacharel em Direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

Entendo, respeitosamente, que, ao menos em primeiro momento, pela cognição primária que o caso permite, não se trata de documento eivado de falsidade ou má-fé, mas apenas de fornecimento incompleto de dados que culminaria com a desconsideração para fins de obtenção do título de exercício em atividade privativa da Bacharel em Direito exigido no item “G” do Tópico 9.3.3, alínea “b” do Edital 003/2017.

Digo isso porque a análise do texto permite extrair que, de fato, a Agravante ocupou o cargo perante a Municipalidade desde o ano de 2014, informação incontroversa nos autos contida no próprio parecer do Procurador que opinou pela eliminação da candidata do concurso no Processo Administrativo, vejamos (ID 10615547):

A declaração em comento possui um inegável grau de dubiedade e, se não lida com a devida acuidade, pode levar à equivocada interpretação.

Explico-me.

Não foi afirmado, na declaração, que a Sra. Rowena Flores Falcão exerceu o cargo de provimento em comissão de Diretor Jurídico desde 22 de setembro de 2014, e sim que, em tal data, a mesma foi admitida como servidora nos quadros do Município.

Os documentos coligidos ao processo pelo Controlador-Geral do Município evidenciam que, de fato, a Sra. Rowena Flores Falcão ingressou nos quadros da municipalidade em 22 de setembro de 2014, mas não no cargo de Diretor Jurídico, e sim no cargo de Coordenador, que não é privativo de bacharel em Direito.

Em 13 de julho de 2015, a Sra. Rowena Flores Falcão foi exonerada do cargo de Coordenadora (fl. 95 do processo nº 001525/2021) e nomeada para o cargo de Superintendente (fl. 96), que outrossim não é privativo daqueles graduados na ciência jurídica.

Unicamente em 16 de outubro de 2017, foi a Sra. Rowena Flores Falcão exonerada do cargo de Superintendente (fl. 112 do processo nº 001525/2021) e nomeada para o cargo de Diretora Jurídica (fl. 113) – este sim privativo de bacharel em Direito –, no qual permaneceu até 31 de março de 2018, data em que exonerada a pedido (fl. 114).

Diante disso, nota-se que a Agravante apenas exerceu típica função de bacharel em direito a partir de outubro de 2017 e não adquiriu o período de um ano exigido no edital, informação esta que não consta na declaração apresentada à banca do concurso para fins da titulação exigida na lei do certame.

Assim, pelo exame do parecer do Procurador cujo trecho transcrevi acima, não se nega a prestação de serviços à municipalidade pela Agravante, tanto que também se opinou pela impossibilidade de devolução de qualquer valor aos cofres públicos por importar em enriquecimento ilícito à Administração Pública, porém, há apenas um equívoco interpretativo ao se concluir pela sua atuação em cargo exclusivo de bacharel em direito.

Deve-se fazer, portanto, uma diferenciação entre a falsidade do documento e a incompletude nas informações que nele constam. A teor do próprio parecer do d. Procurador Municipal, não se trata de documento fabricado ou falseado que enseje a penalidade contida no item 8.7 do edital, mas apenas de incompletude nas informações transcritas por terceiro.

Dessa forma, não pode a Agravante ser penalizada por conteúdo subscrito pelo próprio Procurador Geral do Município da época, documento este dotado de presunção de legalidade e legitimidade, por nele conter informação imperfeita acerca da sua atuação perante a municipalidade.

A partir disso, em um exame prefacial do caso, entendo que sobre a Agravante recairia apenas a perda de pontos no tocante à exigência da prova de títulos que, frise-se, é apenas classificatória, e não eliminatória, de modo que deveria ser retirado da Agravante somente a pontuação que foi considerada pela banca examinadora com a apresentação do documento, ou seja, 0,5 (cinco décimos) (ID 10615542).

Como consequência lógica, a Agravante permaneceria no certame e, com a perda do valor acima, chegaria à pontuação de “171,95”, o que a faria, automaticamente, a sair da 9ª posição e passar para a 10ª posição, ao passo que a Agravada Débora Pagotto Fiorotti ascenderia à 9ª colocação.

Ressalte-se que o candidato que ocupou a 11ª posição possui a pontuação de “169,55”, sendo, portanto, inferior à nota obtida pela Agravante – mesmo com o decote da nota –, havendo, portanto, apenas uma troca de posição entre a Agravante e a segunda Agravada.

Nesse cenário, registre-se que a Agravante conseguiu comprovar que havia uma vaga disponível a ser preenchida, eis que, com a sua eliminação, a candidata Débora Pagotto Fiorotti foi nomeada posteriormente.

Ocorre que, seguindo o raciocínio de apenas desconsiderar o documento apresentado na prova de títulos com a consequente queda na pontuação, não há falar em preterição da Recorrente, tendo sido devida a nomeação da candidata subsequente.

Nesses termos, a Agravante, ainda que não fosse eliminada, não seria nomeada, ao menos por ora, eis que a desconsideração do documento a faria ocupar a 10ª posição no certame e, portanto, não restou evidenciada a existência de novas nomeações posteriores que ensejassem o direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido, considerando que a Recorrente está fora das vagas e consta na lista de Cadastro de Reserva, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal o qual, em julgamento com Repercussão Geral reconhecida (Tema 784) definiu que:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

No caso, não houve preterição ou qualquer inação da Administração Pública, tampouco prova cabal da existência de nomeações posteriores que indicassem a reserva, de modo que não se mostra possível o deferimento do pedido de tutela de urgência.

Em se tratando de aprovação em cadastro de reserva, nota-se que o prazo do certame findou sem notícias de novas nomeações, o que não enseja o direito subjetivo à nomeação.

Muito embora o Município indique que existe vaga a ser ocupada, é importante ressaltar que a existência desta não gera o direito subjetivo à nomeação, o qual surgiria se houvesse nomeação posterior a fim de preencher a vaga e a consequente preterição da candidata.

Por fim, em relação ao sobrestamento dos efeitos da nomeação da segunda Agravada, consigno que esse pedido não deve ser deferido, eis que, por ora, de acordo com o raciocínio acima exposto, a nomeação se mostra hígida, sem prejuízo de uma reanálise de todo esse contexto pelo juízo
a quo
, que se debruçará com mais afinco sobre todas as provas produzidas nos autos de origem.

Diante do exposto,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. José Augusto Farias de Souza para
negar provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004609-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROWANA FLORES FALCAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CHRISTINA CORDEIRO DOS SANTOS - ES12142-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE COLATINA, DEBORA PAGOTTO FIOROTTI

Advogado do(a) AGRAVADO: ALESSANDRO DANTAS COUTINHO - ES11188-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina que indeferiu a tutela de urgência incidental pugnada pela ora agravante nos autos da Ação Anulatória que move em face dos agravados, na qual pretende incidentalmente suspender o ato de nomeação da segunda Requerida e a reserva de uma vaga de Procurador Municipal.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese: i) que estão presentes os requisitos para concessão da medida; ii) que foi indevidamente eliminada no Concurso Público Edital 003/2017, no qual aprovada na 9ª colocação para o cargo de Procurador Municipal, razão pela qual ajuizou a ação anulatória; iii) que a nomeação da segunda Requerida colocada inicialmente na 10ª posição representa ofensa a seu direito de aprovada, com possibilidade de futura aplicação da teoria do fato consumado; iv) que possui direito à reserva da vaga considerando o entendimento do STF no RE 837.711/PI.

Sob ID nº 4904128, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Vê-se que a ação anulatória ajuizada pela ora agravante tem por objetivo tornar sem efeito a decisão administrativa (eliminatória), proferida no Processo Administrativo Municipal nº 010183/2021, levada a efeito no Decreto Municipal nº 25.747/2021, para o fim de ser recolocada na lista final de candidatos aprovados no Concurso Público inaugurado pelo Edital nº 003/2017, para provimento do cargo de Procurador Municipal.

De início destaco que a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos traz ao proponente da ação anulatória o ônus de demonstrar, com robustez suficiente, a ilegalidade do ato administrativo que pretende nulificar, mesmo que
“in initio litis”
para obter uma tutela antecipatória.

Em análise perfunctória da questão, o magistrado a quo não vislumbrou probabilidade do direito vindicado na inicial, posição da qual não vejo como me afastar ao compulsar o caderno processual eletrônico.

No caso, não logrou a agravante demonstrar adequadamente que sua eliminação teria se dado de forma indevida. A mera alegação de que a declaração por ela apresentada na fase de títulos não seria falsa, não é capaz de afastar a conclusão da Administração de que houve apresentação de declaração inexata com propósito de comprovar período de prática jurídica inexistente.

Ressalto que o fato de a declaração não ser falsa, não a torna apta a ser adotada pela administração, notadamente por veicular informação convenientemente imprecisa, de modo a induzir à comissão do concurso a pontuar a candidata com tempo de prática que sabe não possuir.

Tampouco merece acolhida a alegação de que, caso se entendesse pelo descumprimento do edital, deveria haver mero decote da pontuação obtida, permanecendo no concurso.

O edital inaugural do certame foi categórico ao prever, caso apresentada declaração falsa ou inexata, a eliminação do candidato, nos itens 8.7 e 14.8 que dispõem:

8.7 Será automaticamente ELIMINADO do concurso o candidato que

I) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

[...]

14.8. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou irregularidade de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminarão o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade das declarações.

Aliás, “a priori” a pretensão deduzida pela impetrante ofende o princípio da isonomia, ao tentar conferir regalia não oportunizada aos demais candidatos que se submeterem ao certame, atendendo as disposições acerca da clareza e exatidão das certidões.

Rememore-se ainda que o edital do concurso vincula a atuação não apenas dos candidatos, mas também da administração pública, reduzindo a margem de discricionariedade de sua atuação e garantindo a observância do princípio da igualdade de tratamento.

Neste sentido, cito aresto do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. [...] II - O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à banca examinadora. III - É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade. IV - A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. V - Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso. VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. [...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

Assim, não emerge dos autos teratologia na decisão judicial de indeferimento, muito menos robustez na tese anulatória a justificar decisão concessiva assegurando a reserva de vaga, eis que não configurada nenhuma das hipóteses do RE 837.711/PI (Tema nº 784) do STF.

Firme em tais razões, por não vislumbrar motivos aptos a demonstrar que a tutela ter sido deferida, entendo que deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 18/07/2023

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004609-39.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROWANA FLORES FALCÃO

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE COLATINA E DEBORA PAGOTTO FIOROTTI

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOGAL: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Eminentes Desembargadores, rememoro os pares que cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROWANA FLORES FALCÃO
contra decisão proferida no ID 22309345 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que almejava a reserva de vaga para o cargo de Procurador Municipal, nos autos da “Ação Anulatória” ajuizada pela Agravante em desfavor de
MUNICÍPIO DE COLATINA
e
DÉBORA PAGOTTO FIOROTTI
.

Na sessão do dia 11/07/2023, iniciado o julgamento, o Eminente Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza votou no sentido de negar provimento ao recurso, o que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em sequência, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e dos documentos apresentados.

Indo direto ao ponto, não vejo como divergir do Eminente Desembargador Relator quanto à conclusão de que deve ser negado provimento ao recurso, no entanto, necessário tecer algumas considerações sobre o caso.

Verifica-se que a Agravante ajuizou Ação Anulatória visando desconstituir decisão administrativa do Município de Colatina que a eliminou do Concurso Público iniciado pelo Edital nº 003/2017, para provimento do cargo de Procurador Municipal, com oferta duas vagas mais cadastro de reserva.

Esclareça-se que a dita eliminação decorreu da análise do conteúdo apresentado na fase de Prova de Títulos, que foi considerado falso pela municipalidade por meio do Processo Administrativo Municipal nº 010183/2021.

Na oportunidade, a Recorrente ingressou com tutela de urgência em caráter incidental visando à reserva de vaga e à suspensão dos efeitos do ato administrativo de convocação e nomeação da candidata subsequente, o que foi indeferido e ensejou o presente recurso.

Pois bem.

Necessário transcrever a informação que consta na declaração do ID 10615534 objeto da eliminação da candidata, a saber:

[...] Declaro para os devidos fins, que a Servidora Pública,
ROWANA FLORES FALCÃO
[...] foi admitida no Município em 22/09/2014 e exerce o Cargo em Comissão de
DIRETOR JURÍDICO DE OBRAS, URBANISMO SAÚDE PÚBLICA
, o qual compõe a estrutura da Procuradoria-Geral do Município de Colatina, conforme disposto no art. 19-A da Lei Municipal nº 32/2005, tratando-se de cargo privativo de Bacharel em Direito, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

Entendo, respeitosamente, que, ao menos em primeiro momento, pela cognição primária que o caso permite, não se trata de documento eivado de falsidade ou má-fé, mas apenas de fornecimento incompleto de dados que culminaria com a desconsideração para fins de obtenção do título de exercício em atividade privativa da Bacharel em Direito exigido no item “G” do Tópico 9.3.3, alínea “b” do Edital 003/2017.

Digo isso porque a análise do texto permite extrair que, de fato, a Agravante ocupou o cargo perante a Municipalidade desde o ano de 2014, informação incontroversa nos autos contida no próprio parecer do Procurador que opinou pela eliminação da candidata do concurso no Processo Administrativo, vejamos (ID 10615547):

A declaração em comento possui um inegável grau de dubiedade e, se não lida com a devida acuidade, pode levar à equivocada interpretação.

Explico-me.

Não foi afirmado, na declaração, que a Sra. Rowena Flores Falcão exerceu o cargo de provimento em comissão de Diretor Jurídico desde 22 de setembro de 2014, e sim que, em tal data, a mesma foi admitida como servidora nos quadros do Município.

Os documentos coligidos ao processo pelo Controlador-Geral do Município evidenciam que, de fato, a Sra. Rowena Flores Falcão ingressou nos quadros da municipalidade em 22 de setembro de 2014, mas não no cargo de Diretor Jurídico, e sim no cargo de Coordenador, que não é privativo de bacharel em Direito.

Em 13 de julho de 2015, a Sra. Rowena Flores Falcão foi exonerada do cargo de Coordenadora (fl. 95 do processo nº 001525/2021) e nomeada para o cargo de Superintendente (fl. 96), que outrossim não é privativo daqueles graduados na ciência jurídica.

Unicamente em 16 de outubro de 2017, foi a Sra. Rowena Flores Falcão exonerada do cargo de Superintendente (fl. 112 do processo nº 001525/2021) e nomeada para o cargo de Diretora Jurídica (fl. 113) – este sim privativo de bacharel em Direito –, no qual permaneceu até 31 de março de 2018, data em que exonerada a pedido (fl. 114).

Diante disso, nota-se que a Agravante apenas exerceu típica função de bacharel em direito a partir de outubro de 2017 e não adquiriu o período de um ano exigido no edital, informação esta que não consta na declaração apresentada à banca do concurso para fins da titulação exigida na lei do certame.

Assim, pelo exame do parecer do Procurador cujo trecho transcrevi acima, não se nega a prestação de serviços à municipalidade pela Agravante, tanto que também se opinou pela impossibilidade de devolução de qualquer valor aos cofres públicos por importar em enriquecimento ilícito à Administração Pública, porém, há apenas um equívoco interpretativo ao se concluir pela sua atuação em cargo exclusivo de bacharel em direito.

Deve-se fazer, portanto, uma diferenciação entre a falsidade do documento e a incompletude nas informações que nele constam. A teor do próprio parecer do d. Procurador Municipal, não se trata de documento fabricado ou falseado que enseje a penalidade contida no item 8.7 do edital, mas apenas de incompletude nas informações transcritas por terceiro.

Dessa forma, não pode a Agravante ser penalizada por conteúdo subscrito pelo próprio Procurador Geral do Município da época, documento este dotado de presunção de legalidade e legitimidade, por nele conter informação imperfeita acerca da sua atuação perante a municipalidade.

A partir disso, em um exame prefacial do caso, entendo que sobre a Agravante recairia apenas a perda de pontos no tocante à exigência da prova de títulos que, frise-se, é apenas classificatória, e não eliminatória, de modo que deveria ser retirado da Agravante somente a pontuação que foi considerada pela banca examinadora com a apresentação do documento, ou seja, 0,5 (cinco décimos) (ID 10615542).

Como consequência lógica, a Agravante permaneceria no certame e, com a perda do valor acima, chegaria à pontuação de “171,95”, o que a faria, automaticamente, a sair da 9ª posição e passar para a 10ª posição, ao passo que a Agravada Débora Pagotto Fiorotti ascenderia à 9ª colocação.

Ressalte-se que o candidato que ocupou a 11ª posição possui a pontuação de “169,55”, sendo, portanto, inferior à nota obtida pela Agravante – mesmo com o decote da nota –, havendo, portanto, apenas uma troca de posição entre a Agravante e a segunda Agravada.

Nesse cenário, registre-se que a Agravante conseguiu comprovar que havia uma vaga disponível a ser preenchida, eis que, com a sua eliminação, a candidata Débora Pagotto Fiorotti foi nomeada posteriormente.

Ocorre que, seguindo o raciocínio de apenas desconsiderar o documento apresentado na prova de títulos com a consequente queda na pontuação, não há falar em preterição da Recorrente, tendo sido devida a nomeação da candidata subsequente.

Nesses termos, a Agravante, ainda que não fosse eliminada, não seria nomeada, ao menos por ora, eis que a desconsideração do documento a faria ocupar a 10ª posição no certame e, portanto, não restou evidenciada a existência de novas nomeações posteriores que ensejassem o direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido, considerando que a Recorrente está fora das vagas e consta na lista de Cadastro de Reserva, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal o qual, em julgamento com Repercussão Geral reconhecida (Tema 784) definiu que:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

No caso, não houve preterição ou qualquer inação da Administração Pública, tampouco prova cabal da existência de nomeações posteriores que indicassem a reserva, de modo que não se mostra possível o deferimento do pedido de tutela de urgência.

Em se tratando de aprovação em cadastro de reserva, nota-se que o prazo do certame findou sem notícias de novas nomeações, o que não enseja o direito subjetivo à nomeação.

Muito embora o Município indique que existe vaga a ser ocupada, é importante ressaltar que a existência desta não gera o direito subjetivo à nomeação, o qual surgiria se houvesse nomeação posterior a fim de preencher a vaga e a consequente preterição da candidata.

Por fim, em relação ao sobrestamento dos efeitos da nomeação da segunda Agravada, consigno que esse pedido não deve ser deferido, eis que, por ora, de acordo com o raciocínio acima exposto, a nomeação se mostra hígida, sem prejuízo de uma reanálise de todo esse contexto pelo juízo
a quo
, que se debruçará com mais afinco sobre todas as provas produzidas nos autos de origem.

Diante do exposto,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. José Augusto Farias de Souza para
negar provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Vitória/ES, 18 de julho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora